Tribunal: TJMT
Processo: 1035223-05.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035223-05.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 044.334.571-67 (APELANTE), LUCIANO DOURADO PEREIRA - CPF: 710.091.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS SEVERINO JOSE DOS SANTOS - CPF: 059.877.241-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR DOS SANTOS VASCO - CPF: 021.882.631-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CREMILDA SEVERINO JOSE DOS SANTOS - CPF: 886.013.741-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 129, §13, E ART. 163, §ÚNICO, INC. I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO
, POR AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – CABIMENTO – NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A INÉRCIA ESTATAL – BEM DANIFICADO PERTENCENTE AO CASAL – 2.
RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
– POSSIBILIDADE – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA DESABONAR A CULPABILIDADE DO AGENTE E OS MOTIVOS DO CRIME – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
–
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Proclama-se a absolvição do réu quanto à prática do crime de dano qualificado, por ausência de provas da materialidade delitiva, uma vez que não se realizou o exame de corpo de delito e tampouco se colacionaram nos autos justificativas para tal inércia, impossibilitando a comprovação por outros elementos de prova. Outrossim, a conduta realizada pelo agente se mostra atípica, em razão dos danos terem sido ocasionados em bens do casal. Aplicação do art. 386, incs. II e III, do CPP.

2. Remanescendo apenas a condenação pelo crime de lesão corporal contra a mulher, cabível a fixação da pena-base no mínimo legal, pois os fundamentos expostos para negativar a culpabilidade do agente e os motivos do crime se mostram genéricos e ínsitos ao tipo penal.

Apelo conhecido e, no mérito, provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSIMAR JOSÉ DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSIMAR JOSÉ DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID 193422250, prolatada pelo d. Juízo da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1035223-05.2023.8.11.0003
,
na qual foi
absolvido
da imputação da prática do crime de
ameaça
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP e, lado outro, ressaiu
condenado
pelo cometimento, em concurso material, dos crimes previstos no
art.
129, §13
e
art. 163, §único, inc. I, ambos do Código Penal
,
às penas de
02 (dois) anos de reclusão
e
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, sem prejuízo do adimplemento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência das infrações.

Nas razões recursais vistas no ID
193422261, o recorrente almeja a
absolvição do crime de dano
, por
ausência de provas da materialidade delitiva
(art. 386, inc. II, do CPP), em razão de não se ter elaborado exame técnico-pericial, nos termos exigidos pelo art. 158 do CPP, ou, ainda, por
atipicidade da conduta
(art. 386, inc. III, do CPP), visto que os bens danificados pertenciam ao casal e foram adquiridos na constância do matrimônio.
Subsidiariamente
, com relação a ambos os delitos, requer
a fixação das penas básicas nos mínimos legais
, por meio da
neutralização
das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
e aos
motivos dos crimes
, e, se não for esse o entendimento, postula o
reajuste

do acréscimo decorrente da negativação
dos citados vetores judiciais, mediante a
incidência das frações paradigmáticas de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo)
,
por cada circunstância judicial desabonada.

Em contrarrazões disponíveis no ID 193422264, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
202188654
, opina pelo
provimento parcial

d
o apelo
, para
afastar
as cargas negativas impostas na
culpabilidade
do agente nos
motivos
dos crimes e, na eventualidade de tal atuação ser rechaçada, para que seja adotado o "critério ideal" de recrudescimento

recomendada pelo ordenamento jurídico.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
09/10/2023
, por volta das 01h, em residência particular, localizada na Av. Aeroporto, bairro Santa Clara II, na Comarca de Rondonópolis – MT, o recorrente
JOSIMAR JOSÉ DOS SANTOS
, vulgo ‘Sapatinho’,
ameaçou
causar mal injusto e grave contra a contra a sua companheira
Cremilda Severino dos Santos
(
FATO 01
); com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça,
danificou
a porta do quarto da residência do casal e o retrovisor da motocicleta pertencente a
Cremilda Severino dos Santos
(
FATO 02
); e com pedaço de ferro e empurrões,
ofendeu a integridade

da companheira
Cremilda Severino José dos Santos
, causando edema traumático em face dorsal da mão esquerda, conforme laudo pericial n.º 511.1.02.9151.2023.141033-A01 (
FATO 03
).

Nos termos narrados na exordial acusatória,
JOSIMAR
e a vítima conviveram maritalmente por 19 (dezenove) anos e tiveram 03 (três) filhos.

Especificamente na data do fato, o réu compareceu na residência do casal para solicitar dinheiro à vítima, a fim de que pudesse adquirir entorpecentes, sendo prontamente atendido. Transcorridas algumas horas, ele retornou ao imóvel e novamente pediu dinheiro à ofendida, que, desta vez, não consentiu com o pedido, causando-lhe irresignação, sucedida do proferimento de ameaça no sentido de que quebraria os objetos da residência e a motocicleta da companheira.

Ato contínuo,
JOSIMAR
danificou a porta do quarto do casal com chutes e golpes de martelo, quebrou o retrovisor da motocicleta com pancadas feitas com barra de ferro, além do que pegou um isqueiro para tentar atear fogo nos colchões e no botijão de gás. Nesse cenário, com o intuito de evitar mais danos materiais, a vítima buscou impedir as condutas do companheiro, oportunidade na qual foi golpeada com pedaço de ferro e empurrada, causando-lhe lesões corporais na mão.

A Polícia Militar compareceu no local, momento em que
JOSIMAR
se recusou a acompanhar os milicianos e retornou para o interior da residência, onde tentou se trancar em um quarto e atear fogo no colchão ali existente, ações não realizadas pela intervenção dos agentes públicos, que o prenderam em flagrante.

Ao término da instrução criminal, a exordial acusatória ressaiu julgada
parcialmente
procedente, sendo o recorrente
JOSIMAR
absolvido
do cometimento do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal (
FATO 01
), por insuficiência de provas, e, n’outro viés,
condenado
pela prática dos crimes previstos no
art. 129, § 13.º (FATO 03) e art. 163, § único, inc. I (FATO 02), ambos do Código Penal
, em concurso material, com a incidência da Lei n.º 11.340/06.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição do crime de dano:

No tocante à temática, a defesa almeja a absolvição do crime de dano, seja por ausência de provas da materialidade delitiva, diante da ausência de prova documental, seja por atipicidade da conduta, em razão dos danos terem se concretizados em bens em comum do casal.

O pedido
merece
ser acolhido.

Como é cediço, o crime de dano, previsto no art. 163,
caput
, do Código Penal, por ser infração que deixa vestígio, ressai classificado como delito material, ou seja, exige resultado naturalístico para a sua consumação, consistente na destruição, inutilização ou deterioração de um bem que venha acarretar a diminuição do patrimônio da vítima.

Nesse viés, aplica-se ao crime de dano a regra contida no art. 158 do Código de Processo Penal, a qual determina a
realização de exame de corpo de delito
, direto ou indireto, para a comprovação da materialidade delitiva, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Nada obstante, tal regra deve ser
relativizada
em casos específicos, pois, em não sendo possível a realização da prova pericial, pelo desaparecimento dos vestígios, poderá a prova testemunhal suprir a sua falta. Ou seja, o exame pericial poderá ser
substituído
por outros meios de prova, desde que se comprove, em decisão fundamentada, que os vestígios do crime desapareceram
ou
, ainda, nos casos em que as circunstâncias do delito impossibilitarem a perícia.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É necessária a realização de exame pericial em delitos não transeuntes, sen
do possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando a infração não deixar vestígio

ou se o corpo de delito houver desaparecido
, a teor do disposto nos arts.158 e 167 do Código de Processo Penal (ut, AgRg no AgRg no REsp 1.419.093/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe de 26/03/2015)”
(AgRg no REsp n. 2.016.728/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) – destaquei.

“FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios
, podendo ser supletivamente
suprido
por outros meios probatórios somente se
(a) o delito não deixar vestígios
;
(b) os vestígios deixados desaparecerem
; ou
(c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
(...)”.
(AgRg no REsp n. 2.020.187/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.) – destaquei.

No caso concreto, a descrição sobre danos realizados pelo réu na porta do quarto da residência do casal e no retrovisor da motocicleta pertencente à vítima foi consignada no boletim de ocorrência (ID 193422185 - Pág. 2), nos depoimentos extrajudiciais prestados pelos policiais militares
Luciano Dourado Pereira
(ID 193422186) e
Samir dos Santos Vasco
(ID 193422187) e nas declarações inquisitivas da vítima
Cremilda Severino José dos Santos
(ID 193422188), que as reproduziu na seara judicial (Relatório de Mídia de ID 193422257).

A despeito de tais indícios, deixou-se de realizar o exame pericial na residência e no veículo avariado, não se vislumbrando do caderno processual sequer a confecção de auto de constatação indireto ou registros fotográficos para atestar a existência do crime. Mais do que isso, ao tempo da elaboração do relatório final n.º 2023.12.11376, o Delegado de Polícia indiciou o réu apenas como incurso nas sanções do art. 129, § 13 e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, sem qualquer
menção ao cometimento do delito de dano (ID
193422217 - Pág. 3)
.

Sob o crivo do contraditório
, nenhum dos policiais militares atuantes na empreitada criminosa prestou depoimento e, por essa razão,
não
se inferiu as razões pelas quais a prova documental deixou de ser elaborada, isto é, se houve desaparecimento dos vestígios ou, ainda, se ocorreram circunstâncias capazes de justificar impossibilidade de realizar a perícia (
Relatório de Mídia de ID 193422257).

Da detida análise dos depoimentos judiciais prestados pela vítima
Cremilda Severino José dos Santos
e pelo informante
Silas

Severino José dos Santos
, igualmente não se extraem possíveis justificativas para aplicação da exceção à regra, consistente na comprovação da materialidade do crime exclusivamente com fulcro nas provas orais vistas nos autos
(Relatório de Mídia de ID 193422257).

Nesse cenário, cabível proclamar a
absolvição
do ora recorrente, por
ausência de prova da materialidade delitiva
, consoante entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIME – DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, PAR. ÚN., I) – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL
–
PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU QUE SOMENTE PODERIAM SUPRIR A AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL CASO NÃO FOSSE POSSÍVEL A PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJ-PR 00096874920178160045 Arapongas, Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 05/06/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2023) – destaquei.

“
DANO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE -
MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA
- ATIPICIDADE -
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO
- RECURSO PROVIDO - 1. Para fins de reconhecimento do crime de Dano Qualificado (artigo 163, § 1º, do CP), é imprescindível a realização de exame pericial para atestar a sua materialidade, o qual somente pode ser substituído por outros meios de prova quando os vestígios tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Tratando-se de crime que deixou vestígios e não havendo justificativa para a ausência de realização do exame de corpo delito, impõe-se a absolvição por ausência de materialidade do delito”.
(TJ-MG - APR: 04738842420198130024, Relator: Des. (a) Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 29/03/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2023) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO. NATUREZA MATERIAL. ART. 158 E ART. 167 DO CPP.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O crime de dano previsto no artigo 163 do Código Penal é classificado como de natureza material, por ser infração que deixa vestígios. Aplica-se ao presente crime a regra do artigo 158 do Código de Processo Penal que determina, de forma expressa, que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado". 2. Para que
a ausência de perícia seja validamente suprida por outros meios de prova, exige-se a presença de motivo que justifique a impossibilidade de sua realização (desaparecimento dos vestígios ou inviabilidade diante das circunstâncias do crime), não sendo possível afastar a exigência diante da mera inércia do Estado
. 3. Demonstrado nos autos que
o objeto material do delito foi encaminhado ao Instituto de Criminalística na data do fato criminoso, porém a perícia não foi realizada, não há que se falar em desaparecimento justificado dos vestígios, tampouco na aplicação do art. 167 do CPP
. 4. Recurso conhecido e provido”.
(TJ-DF 00127818920178070001 DF 0012781-89.2017.8.07.0001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 27/05/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 09/06/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

Ademais, tal como suscitado nas razões recursais, não se infere de forma incontestável a presença de todas as elementares do tipo penal, em especial a condição de danificar coisa alheia, na medida em que a vítima
Cremilda Severino José dos Santos
mencionou
em juízo
que, ao tempo do fato ilícito, persistia em matrimônio com o réu, o qual perdurava há 19 (dezenove) anos, além do que salientou que o casal trabalhava junto para manter o sustento familiar, exceto quando
JOSIMAR
se apresentava entorpecido
(Relatório de Mídia de ID 193422257).

Significa dizer que o patrimônio existente no interior da residência pertencia tanto ao réu quanto à vítima, a desvelar a atipicidade da conduta desempenhada e a necessária
absolvição do réu
, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, nos termos do aresto em destaque:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO, DANO QUALIFICADO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO DELITO DE DANO QUALIFICADO – NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA, NO ENTANTO,
RECONHECIDA A ATIPICIDADE DA CONDUTA
–
PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO
– AUSÊNCIA DO ELEMENTO NORMATIVO COISA ALHEIA (...) – 6. RECURSO PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
Na espécie, não há suporte mínimo para a caracterização do dolo de dano à coisa alheia, evidenciando-se tão somente uma deterioração do patrimônio comum do casal, pois não há como discriminar os bens do casal antes da partilha, o que torna a conduta do apelante penalmente atípica, além disso ele estava na residência da vítima, autorizada por ela, justamente para a retirada de alguns objetos
. (...).

6. Apelo provido, com providência de ofício”
. (N.U 0006856-72.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021) – destaquei.

Com efeito,
acolhe-se
a pretensão defensiva, a fim de absolver o réu
JOSIMAR JOSE DOS SANTOS
da prática do crime de dano, com fulcro no art. 386, inc. II e III, do Código de Processo Penal.

2.

Das dosimetrias das penas-bases:

No tocante à temática, remanesce para a análise apenas a dosimetria penal realizada para o crime de lesão corporal, na qual a autoridade judiciária impôs carga negativa na
culpabilidade do agente
e nos
motivos do crime
, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“(...)Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
(sic – ID 193422250 - Pág. 13/14).

Inicialmente, a defesa sustenta que os fundamentos utilizados para desabonar as mencionadas circunstâncias judiciais são inidôneos e, nesse viés,
a razão lhe assiste.

No que se refere à
culpabilidade do agente,
a magistrada
a quo
se valou de termos genéricos e integrantes da estrutura do crime, em sua concepção tripartida, o que se revela inócua para a exasperação da pena, porquanto sedimentado na jurisprudência que
“a existência de imputabilidade, de consciência da ilicitude e de exigibilidade de conduta diversa não é argumento idôneo a justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria”
(REsp n. 1.208.555/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2013, DJe de 13/3/2013.)

Do mesmo modo, quanto aos
motivos do crime
, o ordenamento jurídico dispõe que
“referências vagas à banalidade, mesquinhez e extremo egoísmo, desprovidas de elementos concretos que denotem maior censurabilidade da conduta do réu, não são aptas a agravar da pena-base
(...)” (REsp n. 1.511.988/AC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016.) – destaquei.

Destarte,
excluo
as cargas negativas efetuadas nos dois vetores judiciais e, por corolário, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência e o acréscimo correspondente de seis meses, resultando na pena intermediária de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Persiste o regime aberto para início do cumprimento da pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JOSIMAR JOSÉ DOS SANTOS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
absolver
o ora apelante da imputação da prática do crime previsto no
art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal
, por ausência de prova da materialidade delitiva e por atipicidade da conduta, bem como para, no tocante ao crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, afastar as cargas negativas impostas na culpabilidade do agente e nos motivo do crime, reajustando-se-lhe a
reprimenda final e definitiva
para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, mantidos o regime inicial
aberto
e os demais pontos da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1035223-05.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024